Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-82.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008397-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO - CPF: 211.199.530-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008397-82.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0000236-52.2010.8.11.0055 ajuizada em face de AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO, que indeferiu pedido de expedição de oficio a diversos órgãos para diligenciar acerca de bens e informações do executado.

O agravante sustenta que a execução deve correr em benefício do credor e não de forma a dificultar a satisfação de um direito que é líquido, certo e exigível; a medida pleiteada pelo agravante nada mais é do que um meio para tentar se satisfazer a obrigação, perseguindo bens suficientes para satisfazer a execução, o que claramente exige que o magistrado exerça, segundo o princípio da cooperação, o seu dever de auxílio, removendo o obstáculo de acesso a informação com a devida tutela judicial; o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil garante a possibilidade de requerimento das medidas que não são alcançáveis extrajudicialmente ao magistrado, de modo que o magistrado poderá ordenar todas as medidas executivas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias típicas e atípicas contra o devedor ou executado nas ações de execuções; a solicitação de informações pelo Poder Judiciário através de ofícios, para fins de localização de bens do devedor, é plenamente compatível com o ordenamento processual, em prestígio, não só ao princípio da cooperação, como também ao princípio da efetividade da execução; todos os ofícios e consultas requeridas, conforme se verifica, são a órgãos que são acessíveis apenas e tão somente mediante decisão judicial, por se tratarem de questões protegidas por sigilo: informações via CRCJUD; informações às administradoras de meio de pagamento; informações à SEM PARAR e CONECTCAR; pesquisa frente à GEDAVE, e pesquisa via CENSEC, ressaltando-se que, quanto à última, há expressa determinação de que ocorra apenas mediante comando judicial; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinado a expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos, nos exatos termos do requerido id. 72729148 dos autos da execução; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0000236-52.2010.8.11.0055 ajuizada em face de AFONSO MARINO BARBOSA PEDROSO, que indeferiu pedido de expedição de oficio a diversos órgãos para diligenciar acerca de bens e informações do executado.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, verifico como relevantes em parte os fundamentos apresentados, acerca da necessidade de intervenção do judiciário para efetivação das pesquisas em órgãos, como pretende o agravante.

A decisão agravada dispôs:

“(...)Banco Bradesco S/A, no id 74603846, opôs embargos de declaração em face da decisão de id 72624886, sustentando ter havido omissão. É o necessário à análise e decisão. Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando desde já que no mérito os embargos merecem acolhimento. Isso porque, reconheço que houve omissão na decisão de id 72624886, vez que não foi analisado o pedido de id 72729148, razão pela qual, passo a suprir a omissão, nos seguintes termos: “No id 63530602 foi deferida a penhora via SISBAJUD, sendo que esta restou parcialmente exitosa. No id 64066257 a parte exequente foi intimada para providenciar a publicação do edital de intimação da parte executada acerca da penhora realizada. No id 64540569 a parte exequente apresentou o valor atualizado do debito e requereu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD. No id 65232981 a parte exequente requereu o levantamento dos valores bloqueados. No id 67409240 foram indeferidos os pedidos de busca de bens via RENAJUD e INFOJUD, vez que já havia sido realizada as buscas, bem como o levantamento dos valores bloqueados, ante a não comprovação da publicação do edital de intimação pela parte exequente. No id 72729148 a parte exequente requereu a expedição de ofício para a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE e CENSEC. No id 73544877 a parte exequente requereu a juntada das publicações efetuadas em jornal de grande circulação. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a busca de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Por conta disso, no id 72729148 a parte exequente requereu a expedição de ofício para a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, Administradoras de Meios de Pagamento, Sem Parar, Conectcar, GEDAVE, CCS-BACEN e CENSEC. Quanto a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, a fim de obter informação sobre registros de casamento e óbito de cônjuge da executada, entendo que o pedido deve ser indeferido, tendo em vista que, nos termos do art. 13 do Provimento nº 46/2015 do CNJ, a pesquisa pode ser realizada pela própria parte, sendo desnecessária a atuação do judiciário: “Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos.” Indefiro o pedido de expedição de ofício para as Administradoras de Meios de Pagamento, haja vista que estão abrangidas pelo sistema SISBAJUD. No que tange ao pedido de expedição de ofício para as empresas Sem Parar e Conectcar, a fim de obter informação sobre eventual cadastro da executada nas respectivas plataformas, entendo que o pedido deve ser inferido, tendo em vista que a própria parte exequente pode diligenciar no sentido de localizar veículos que a executada exerce efetivo domínio/posse. Quanto ao pedido de expedição de ofício para a GEDAV (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), cumpre-me registrar que referido sistema foi criado para controle do comércio e uso de agrotóxicos e insumos veterinários. Diante disso, considerando que não há nos autos qualquer prova de que a parte executada exerce atividades rurais, entendo que o pedido deve ser inferido. Por fim, indefiro o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tendo em vista que é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavrados em todos os cartórios do país, ou seja, o sistema não se destina a auxiliar na busca de bens expropriáveis do devedor. Ademais, a sua utilização em processos judiciais seria desvirtuar a sua finalidade, mormente quanto a própria parte exequente pode se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado. Nesse sentido o julgado ora colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Destina-se a CENSEC a centralizar as informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos. 2. Utilizar a CENSEC como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, Acórdão 1335300, 07023978720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,

3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021)” Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de id 74603846, para suprir a omissão apontada nos termos acima, a qual passará a integrar a decisão de id 72624886.

Quanto ao prosseguimento do feito, verifico que restou comprovada a publicação do edital de intimação da parte executada acerca do bloqueio de valores via SISBAJUD. Nessa esteira, diante do lapso temporal da publicação do edital e considerando que até a presente data não houve manifestação da parte executada acerca do bloqueio, procedo com a transferência dos valores bloqueados para a conta única, convertendo a indisponibilidade em penhora, conforme extrato em anexo.

Por consequência, desde já, fica autorizado o levantamento dos valores penhorados no id 63530611, na conta bancária a ser indicada pela parte exequente. Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o seguinte: a)

em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar independentemente de qualquer outra providência; b)

em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte: b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e expeça-se o alvará; b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, expeça-se o alvará; b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser liberado independentemente de certidão. Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, nos termos do art. 166 da CNCG. Feito isto, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para requerer o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, correndo o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 921 do CPC (...)”.

Acerca da pretensão do agravante quanto a expedição de ofício à CRCJUD para prestar informações sobre registros de casamento e óbito, se mostra inviável, já que pode ser realizada pela própria parte credora, de acordo com o artigo 13 do Provimento n. 46/2015 do CNJ.

Com relação à pesquisa junto as administradoras de meio de pagamento, SEM PARAR e CONECTCAR, são indevidas, até porque não demonstrada a utilidade da medida. Do mesmo modo, com relação à pesquisa no GEDAVE, consoante o fundamento da decisão agravada.

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao CENSEC, de acordo com o Provimento 18/2012 do CNJ que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.

(Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTA CRC-JUD - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de consulta CRC-JUD – Descabimento – Hipótese em que não se justifica a realização da diligência por meio do Poder Judiciário, uma vez que as informações pretendidas pelo exequente podem ser obtidas diretamente, inclusive por meio da internet – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PESQUISA "ON LINE" – Imóveis – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de pesquisa "on line" pelo sistema ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – Cabimento – Hipótese em que é possível se valer desse sistema para a pesquisa de imóveis em nome dos executados, de modo a dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFÍCIO AO INSS – PENHORABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reformar a r.decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS, por entender pela impenhorabilidade do benefício previdenciário – Cabimento – Hipótese em que não se pode afastar a natureza alimentar dos honorários advocatícios, justificando-se a expedição do pretendido ofício para verificar a possibilidade de penhora de benefício previdenciário – RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu penhora de bens de pessoa jurídica que não é parte no processo - Descabimento – Hipótese em que a condição de sócio, atribuída ao executado Ronaldo Souza Dias, na proporção de 50% do capital social, não possibilita a penhora da metade do patrimônio da pessoa jurídica, a qual, independentemente do seu objeto social, "não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores" (CC, art.49-A) - Requisitos legais que não estão preenchidos, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2009463-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de pesquisa de bens e direitos constantes em escrituras públicas, além de procurações outorgadas por instrumento público, por meio do Sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados). Possibilidade. Provimento 18/2012 do CNJ. Necessária a intervenção judicial para obter as informações junto ao referido órgão. Medida que visa efetividade à execução. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2298179-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para órgão administrativo – Recurso da exequente – CENSEC - Possibilidade - Execução que se realiza no interesse do credor – Devido processo legal que deve ser assegurado ao exequente - Informações protegidas por sigilo que somente podem ser obtidas por meio de requisição judicial – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2048091-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRCJUD, ARPEN, CENSEC, GEDAVE, Sem Parar e Conectar Soluções, Administradoras de meios de pagamento (Paypal, Redecard etc) – Inconformismo - Possibilidade que deve ser utilizada com critério, inclusive para que o Judiciário não realize, pelo credor, pesquisas e buscas que pode realizar pessoalmente- Pesquisa realizada perante o CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, criada pelo Provimento nº 18 do CNJ) com o escopo de obter informações acerca de escrituras e procurações (CEP Central de Escrituras e Procurações) lavradas em nome da executada – Acolhimento - Sem a intervenção do judiciário, tais informações não são fornecidas diretamente às instituições financeiras - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262609-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021).

Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão, apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), conforme pedido do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022